Tribunal: STF
Processo: ARE 1481251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97, 202 e 5°, XXII, da CF/88. Sustenta que “não se pode permitir a manutenção da compreensão assentada no acórdão recorrido que pretende responsabilizar a Previdência Usiminas (EFPC), diretamente, pelo pagamento de benefícios de um fundo - não constituído e cujas reservas se esgotaram em decorrência da falência de sua patrocinadora – através da espoliação de outro, para o custeio dessa condenação.”



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.481.694 (Tema nº 1296), negou repercussão geral para a controvérsia acerca da “Responsabilidade de entidade de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.transcrever tema”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente